Tribunal: TJDFT
Processo: 0727500-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NAIM LUIZ DE SOUSA (agravante/embargante) contra a decisão (ID 73722941) em que, nos autos dos embargos à execução (processo no 0701085-74.2025.8.07.0020), opostos em face de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (agravado/embargado), foram indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Em suas razões recursais (ID 73722939), a parte agravante/embargante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem comprometer a sua subsistência e de sua família. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso para, reformando a decisão agravada, deferir à recorrente os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, eis que a parte agravante pleiteia a justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento de eventuais custas processuais poderá acarretar danos à parte agravante. Outrossim, exigir o recolhimento do preparo recursal antes da análise do mérito do presente recurso vai de encontro aos princípios do acesso à justiça, bem como à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, conforme disposto no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Por outro lado, os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinam que a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” e que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, possuindo presunção de veracidade a “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Outrossim, o artigo 5o da Lei no 1.060/1950 autoriza o indeferimento do benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observado, por exemplo, que a parte reside em bairro de classe média e contratou advogado particular para sua representação. É, portanto, razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravante/autora para que, no prazo de 5 dias, apresente documentos aptos a comprovar, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento, com vistas à apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Após, intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.